Tribunal: CARF
Processo: 13896.720935/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. MULTA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
A multa decorrente de rescisão de contrato de representação comercial, ainda que recebida a título de indenização, será acrescida ao lucro presumido, para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa jurídica.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720935/2013-43
ACÓRDÃO
1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODAL REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo
judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. MULTA DECORRENTE DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
2

A multa decorrente de rescisão de contrato de representação comercial,
ainda que recebida a título de indenização, será acrescida ao lucro
presumido, para fins de determinação da base de cálculo do imposto de
renda devido pela pessoa jurídica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Renato
Rodrigues Gomes que não conhecia do recurso voluntário; e (b) da parte conhecida, por maioria
de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues
Gomes e Lucas Issa Halah que davam provimento.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
3

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 158/172, apresentado em face do
acórdão no 12-114.353, exarado pela 15a Turma da DRJ/RJO, em 20 de fevereiro de 2020, às fls.
134/143, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela PRODAL REPRESENTAÇÕES
LTDA (doravante denominada PRODAL), às fls. 25/32, contra Autos de Infração lavrados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Barueri – DRF/ Barueri - SP, às fls. 2/20, através dos quais
foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante R$ 2.260.091,01 (Dois milhões,
duzentos e sessenta mil, noventa e um reais e um centavo), aí incluídos principal, multa por
lançamento de ofício e juros moratórios, apurados em conformidade com o regime tributário do
Lucro Arbitrado, referente ao quarto trimestre de 2008:

Consoante o descrito, às fls. 04/06, a PRODAL protocolou DCOMP em prol de
pleitear crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao quarto trimestre de 2008. O Fisco observou
que as parcelas que compunham o crédito eram basicamente formadas de IRRF, códigos RFB nos
9385 e 1708.
Considerando que o código RFB no 9385 é utilizado para retenções de IR incidente
sobre multas ou qualquer outra vantagem em virtude da rescisão de contrato, o Recorrente foi
intimado para demonstrar como foi contabilizada a receita correspondente à apontada multa.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
4

Ao verificar a resposta à intimação, a Fiscalização constatou que a predita receita foi
indevidamente incluída como receita operacional quando da apuração do IRPJ, pois, levando-se
em conta que o Recorrente é optante pelo Lucro Presumido e se enquadra no percentual para
apuração da base de cálculo de 32% - pois seu objeto é intermediação de negócios -, nos termos
do art. 518 c/c 519, III, alínea “b”, ambos do RIR/99, a Recorrente aplicou a citada alíquota sobre a
totalidade da receita bruta para só então sofrer a tributação de 15% mais adicional de 10% em
favor de apurar o IRPJ.
Entretanto, em virtude de a receita decorrente da multa ter natureza não
operacional, nos termos do art. 70, § 3o, inciso III, da Lei no 9.430/96, sujeita-se a incidência do
IRPJ à alíquota de 15% mais adicional de 10%. Inclusive, ressalvou a Autoridade Autuante que
existe linha específica na DIPJ para que seja prestada a informação sobre essas espécies de multa.
Em razão do sobredito, o Agente Fazendário efetuou a correção devida na DIPJ
2009, restando saldo de IRPJ a pagar, no valor de R$ 652.037,88, relativo ao quarto trimestre de
2008, em vez de crédito de saldo negativo, consoante demonstrado abaixo:

Indignada, a PRODAL atravessou impugnação, às fls. 25/32, instruída com os
documentos colacionados aos autos, às fls. 33/122.
Em brevíssima síntese, inicialmente, apresentou arrazoado sobre os fatos,
notadamente que prestava serviços de representação comercial para a empresa Itambé, e, em
virtude da resilição do contrato entre ambas, recebeu como indenização o valor de R$
6.500.000,00, nos termos do art. 27, alínea “j”, da Lei 4886/65.
Em favor de questionar a incidência dos tributos sobre a totalidade da apontada
importância, impetrou Mandado de Segurança no 2008.61.00.014905-6, com pedido de concessão
de liminar, em 24/06/2008, às fls. 82/92, cujo objeto principal consistia na concessão de segurança
em definitivo, em favor de ser reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de não arcar
com PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre os montantes recebidos em questão, a título de indenização
decorrente da perda do direito de representar a Itambé comercialmente. Tal processo judicial foi
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em razão da indicação
incorreta da autoridade apontada como coatora, revogando a liminar concedida.
Entretanto, ressalva que ao se pronunciar nos autos do mencionado mandado de
segurança, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN confirmou que os valores recebidos
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
5

pela resilição do contrato junto à Itambé devem ser oferecidos à tributação como receitas
operacionais e devem compor a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Nessa linha intelectiva, no mérito, baseou suas alegações sobre três alicerces
objetivando o cancelamento e/ou a revisão da exação:
a) Que a receita em questão tem natureza de indenização, de acordo com o art. 27, alínea
“j”, da Lei 4886/65, portanto não deveria ser tributada, uma vez que visa meramente
recompor uma perda;
b) Caso, não seja acatado o entendimento anterior, que seja tratada como receita
operacional, conforme ofereceu integralmente à tributação, posto que:
i.
(...) se são operacionais as despesas com os vendedores e promotores, também é
operacional a receita percebida da Itambé, exatamente na esteira da interpretação
da Procuradoria Geral, acima transcrita. Ambas as receitas e despesas são
decorrentes e diretamente relacionadas à atividade fim da empresa e o montante
recebido foi fixado levando em conta as receitas de prestação de serviços de
representação comercial;
ii.
(...) levando-se em consideração o fato de que a Impugnante na época era optante
pela sistemática de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido, a receita
ficou sujeita ao PIS e à COFINS, às alíquotas respectivamente de 0,65% e de 3% e ao
IRPJ e à CSLL, aplicados sobre a base presumida de 32%. Foi exatamente este o
tratamento dado às receitas pela Impugnante (base prestação de serviços), não
havendo que se falar em quaisquer diferenças de IRPJ e de CSLL;
iii.
(...) Em decorrência do reconhecimento contábil da obrigação de pagar à
Impugnante o valor total de R$ 6.500.000,00 pela rescisão do contrato, a Itambé
reteve e recolheu aos cofres federais o montante de R$ 975.000,00 (novecentos e
setenta e cinco mil reais) de IR e R$ 1.010,47 (mil e dez reais e quarenta e sete
centavos) de CSLL, o que inclusive já foi expressamente reconhecido pelas
autoridades fiscais.
iv.
Por destoar do entendimento expressado pela PGFN, a autuação combatida, ao
tratar a receita percebido como não operacional, (...) afronta sem precedentes ao
princípio constitucionalmente garantido da segurança das relações jurídicas;
c) (...) Sucessivamente, ad argumentandum tantum e na remota hipótese de o pedido
principal formulado no item precedente não vir a ser acolhido, a prevalecer o
entendimento de que a receita auferida pela impugnante seria não operacional, a
Impugnante requer o refazimento dos cálculos, deduzindo-se na apuração do lucro
tributário todos os gastos diretos ou indiretos com o encerramento dos vínculos com sua
equipe de vendas e de promotores (nesta seara, lucro não operacional e gastos correlatos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
6

não operacionais), realizando-se ainda o cancelamento de ofício dos lançamentos de PIS e
de COFINS, que haviam sido feitos pela Impugnante relativamente às receitas em tela.”

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 02/20, e a Impugnação apresentada pela
Contribuinte, às fls. 25/32, a 15a Turma da DRJ/RJO exarou o Acórdão no 12-114.353, em 20 de
fevereiro de 2020, às fls. 134/143, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. MULTA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
A multa decorrente de rescisão de contrato de representação comercial será
acrescida ao lucro presumido, para fins de determinação da base de cálculo do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 29/09/2020, por meio de Edital Eletrônico, às fls. 152, e apresentou
Recurso Voluntário, em 14/04/2020, às fls. 158/172.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, citando jurisprudência
administrativa e judicial, apresentou arrazoado sobre os fatos atinentes à espécie e requereu a
necessária reforma da decisão atacada, reprisando as razões preliminares e meritórias
apresentadas na Impugnação, às fls. 25/32.
É o Relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
7

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator
1
DA ADMISSIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO

O recurso é tempestivo porque, embora tenha sido protocolado – 14/04/2020 -
antes da ciência formal da decisão recorrida – 29/09/2020, por meio de Edital Eletrônico, às fls.
152 - a legislação não veda a prática antecipada do ato: o art. 33, do Decreto 70.235/19721,
apenas fixa o prazo máximo de trinta dias “seguintes à ciência” da decisão, mas não impõe que o
contribuinte aguarde a intimação para interpor o recurso, de modo que a apresentação
antecipada se insere no lapso legal e evita a preclusão. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão lógica vista no presente voto. A saber.
Conforme se observa na documentação anexada aos autos, o Recorrente impetrou
o Mandado de Segurança no 2008.61.00.014905-6, em 24/06/2008, às fls. 82/92, cujo objeto e
pedido principais residiam na discussão da natureza indenizatória da verba recebida em virtude
da rescisão do contrato de representação comercial em comento e, por conseguinte, a não
incidência do IRPJ e da CSLL.
Nessa perspectiva, ao PROPOR a predita ação judicial, tratando-se de iguais objeto e
pedido de um dos pleitos da Defesa nestes autos, restou incontestável que se fecharam as portas
do procedimento administrativo para essa matéria, posto que configurada a prevalência da
decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade de
jurisdição.
Tal intelecção encontra guarida, a uma, em razão da meridiana clareza do texto
constitucional ao proclamar com solenidade a independência e harmonia entre os Poderes da
República, bem assim a prerrogativa funcional do Judiciário para aplicar o direito em caso
concreto, apreciando toda e qualquer ameaça ou lesão de direito, em caráter preponderante e
definitivo, consagrando o princípio da ubiquidade do Poder Judiciário, conforme o estilo de
PONTES DE MIRANDA.
A duas, por não parecer conformar-se ao direito constitucional pátrio admitir a
coexistência de procedimento administrativo e processo judicial, examinando simultaneamente
idêntica matéria objeto de lide entre idênticas partes.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
8

A três, por ser irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução
de mérito - na espécie, o escólio embasou-se no art. 267, VI, do antigo CPC2 (atual art. 485, inciso
VI3), em virtude de indicação incorreta da autoridade apontada como coatora, revogando a
liminar concedida -, pois tal fato é irrelevante uma vez que a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Esta acepção encontra albergue em normas infralegais exaradas pela Receita
Federal do Brasil, conforme Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, posteriormente
revogado pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, que manteve o entendimento sobre a
matéria. Abaixo, trecho da ementa do Parecer:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
(...)
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. (g.n)
Neste ponto é mister trazer os fundamentos do parecer sobre a extinção do
processo judicial sem resolução de mérito:
Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela discussão
da matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu pela extinção do
processo sem resolução do mérito, por uma das hipóteses listadas de forma não
taxativa no art. 267 do CPC, o que poderia provocar dúvidas quanto à
possibilidade de se retomar o julgamento administrativo da lide quanto ao objeto
colidente.

2Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
I — (..);
VI — quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes
e o interesse processual. (g.n.)

3Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – (...);
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
9

19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo
porque, embora se trate de uma forma anormal de extinção do processo (a
normal seria com resolução de mérito), é uma das duas formas possíveis,
colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do CPC. Ainda, o art. 268 do CPC
faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando foi extinto o processo
sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa linha:
O direito atual dá mostras patentes e até desnecessárias de não aceitar esse
sistema de extinção do direito. Já no plano infraconstitucional, a permissão de
repropor em juízo a mesma pretensão depois de extinto o processo sem julgamento
do mérito (CPC, arts. 28 e 268) tem por óbvia premissa a subsistência do direito
apesar da experiência processual frustrada. Nem poderia ser de outro modo,
porque dar por extinto o direito nessa situação, ou mesmo fechar as portas do
Poder Judiciário para sua defesa, seriam efeitos abertamente transgressivos às
garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal (supra, nn.
94-95). Essa transgressão ocorreria tanto pela extinção do próprio direito pleiteado,
como também, a fortiori, dos direitos concorrentes não pleiteados. No direito
moderno a propositura da demanda não tem esse efeito extintivo. (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 5. ed. São Paulo:
Malheiros, 2005. p. 55-57)
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito,
previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares
que, se verificadas, impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o
art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a
novo pleito na via judicial sobre a questão versada nos autos.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve
o contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via
administrativa, materializada pela escolha da seara judicial.
20. Interessante discorrer, neste ponto, sobre a decisão exarada em Embargos de
Declaração interpostos pela Fazenda Nacional no REsp no 840.556-AM, em face do
acórdão prolatado pela Colenda Primeira Turma do STJ. Vide a ementa do acórdão
originário antes de sua correção mediante embargos:
(...)
20.1. Apontando contradição no julgamento, a Fazenda Nacional interpôs os
aludidos embargos, argumentando que o acórdão incorreu em obscuridade ao
fazer a afirmação contida no item 7 da ementa acima transcrita, tendo em vista
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
10

que o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 19804, não exige que a
demanda judicial seja apreciada com resolução do mérito, referindo-se apenas à
propositura da ação judicial.
(...)
20.3. Os Embargos de Declaração foram acolhidos com base nas disposições do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, do qual se extrai que o
ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em
suspensão. Daí resultou a alteração do item 7 da ementa do acórdão, que passou
a ter a redação abaixo, com os grifos originais:
7. Insta observar que o ingresso do contribuinte na via judicial importa em
renúncia da via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não
em suspensão, nos exatos termos do parágrafo único, do art. 38, da Lei no
6.830/80, verbis:
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
20.4. Assim sendo, a definitividade da renúncia às instâncias administrativas
alcança: (i) os casos em que foi formulada a impugnação do lançamento,
apresentada a manifestação de inconformidade ou interposto o recurso
administrativo correspondente (inclusive nos processos que não envolvem
crédito tributário) antes da opção pela via judicial; e (ii) os casos em que esta
opção, na hipótese de propositura de ação preventiva, precedeu a impugnação,
a manifestação de inconformidade ou o recurso, mesmo que o prazo para
ingressar na via administrativa ainda não tenha sido fulminado pela perempção.
Isto porque o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, traz como
consequências da propositura de ação judicial: i) a desistência do recurso
administrativo acaso interposto e ii) a renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa.
20.5. Por fim, não importa se a ação judicial foi extinta com ou sem resolução do
mérito, já que, como argumentou a Fazenda Nacional nos embargos
retromencionados, o dispositivo em referência não condiciona a renúncia à via
administrativa à apreciação da demanda judicial com resolução do mérito,
referindo-se apenas à propositura da ação judicial (aí incluídos os casos de
petição inicial inepta - arts. 267, inciso I, e 295 do CPC).

4 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei,
salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e
multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. (g.n.)

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
11

Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação; (g.n.)
Também nos acompanha jurisprudência deste Tribunal, consoante ementas abaixo
transcritas:
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 1001-001.866. 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 07/07/2020)
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. IRRETRATABILIDADE.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 3201-009.405. 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 23/11/2021)
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. IRRETRATABILIDADE.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 3201-009.404. 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 23/11/2021)
Prosseguindo, a quatro, em razão da definitividade da renúncia às instâncias
administrativas independer de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação.
Por fim, pelo citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
12

cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessarte, iniciado o processo judicial nessas características, repiso, fecham-se as
portas do procedimento administrativo; ou iniciado o processo administrativo e instaurado o
processo judicial nas mesmas características, deve ser imediata a extinção do feito administrativo.
Nessa senda, cabível apenas a apreciação, por este Tribunal, de matérias distintas da constante do
processo judicial.
Pelo exposto, no tocante ao pleito da Recorrente de que a importância de R$
6.500.000,00 tem natureza de indenização e não cabe a incidência de tributação, diante da
manifesta relação de prejudicialidade existente entre a matéria debatida perante o Judiciário e
perante este Tribunal, bem assim pelas graves consequências decorrentes de eventual contradição
entre as decisões proferidas em uma e outra instância, oriento meu voto no sentido de não
conhecer do recurso voluntário interposto pela Recorrente quanto ao multicitado
questionamento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN5, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN6.

5 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
6 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
13

Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20057. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA PRELIMINAR
3.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Embora faça parte dos pleitos meritórios, trataremos como preliminar de nulidade
do auto de infração e da decisão combatida, a alegação da Recorrente de que o valor percebido
em questão tem natureza de verba indenizatória, nos termos do art. 27, alínea “j”, da Lei 4886/65,
por conseguinte, não pode a Fiscalização simplesmente ignorar a sua natureza jurídica, e tratá-la
como receita (seja ela operacional ou não-operacional), sob pena de flagrante violação ao art. 110
do CTN. Quer dizer, sob sua ótica, a postura da Autoridade Fiscal é condenável, abusiva e ilegal,
dado que expandiu indevidamente os conceitos e limites estabelecidos pela Constituição Federal e
legislação tributária.

7 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
14

Inicialmente, esclareço que, em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal8, tem-se como dispositivo
legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a
respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte,
no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19729, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 197210, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi

8 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

9 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

10 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
15

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 16211, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

4
DO MÉRITO
4.1 DOS FATOS

11 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
16

A presente autuação decorreu da análise do pedido de compensação protocolado
pela Recorrente referente a suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao quarto trimestre
de 2008.
Ao apreciar o sinalado direito creditório, o Fisco inferiu que a receita oferecida à
tributação, pela forma de tributação do lucro presumido, correspondente a parcela de crédito de
IRRF, código RFB no 9385, correspondia a uma multa em virtude de rescisão contratual, no valor
de R$ 6.500.000,00, dessa forma, enquadrava-se como receita não operacional nos termos do §
3o, inciso III, do art. 70, da Lei no 9.430/96. Entretanto, restou constatado que a PRODAL tributou
como receita operacional.
Em razão do sobredito, o Agente Fazendário efetuou a correção devida na DIPJ
2009, restando saldo de IRPJ a pagar, no valor de R$ 652.037,88, relativo ao quarto trimestre de
2008, em vez de crédito de saldo negativo, consoante a apuração abaixo:

A PRODAL apresentou Impugnação, às fls. 25/32, e fundamentou suas
argumentações alegando, basicamente, que: (i) trata-se de verba indenizável, de acordo com art.
27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, portanto, não tributável, visto que visa meramente recompor
uma perda; (ii) caso o entendimento anterior não prevaleça, advoga que consiste em verba
decorrente dos serviços prestados com intermediação de negócios, desse modo, deve ser
tributada como receita operacional, conforme ofereceu integralmente à tributação, alinhado ao
entendimento externado pela PGFN no Mandado de Segurança no 2008.61.00.014905-6; e (iii)
caso mesmo assim entenda que se trata de receita não operacional, requereu que sejam
deduzidos da (...) apuração do lucro tributário todos os gastos diretos ou indiretos com o
encerramento dos vínculos com sua equipe de vendas e de promotores (nesta seara, lucro não
operacional e gastos correlatos não operacionais), realizando-se ainda o cancelamento de ofício
dos lançamentos de PIS e de COFINS, que haviam sido feitos pela Impugnante relativamente às
receitas em tela.
A Decisão recorrida, às fls. 134/143, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, ao asseverar, em
resumo, que:
a) O caso em tela subsome-se ao preceituado no art. 70, §3o, III, da Lei no 9.430/96, e do art.
57 da Lei no 8.981/95, no sentido deve ser mantida a autuação do IRPJ e da CSLL, visto que
a verba recebida, por se tratar de multa por rescisão contratual, sujeita-se à incidência do
IRRF à alíquota de 15%, e deve ser acrescida ao lucro presumido para determinação da
base de cálculo do IRPJ devido;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
17

b) O entendimento exposto pela PGFN, nos autos do Mandado de Segurança no
2008.61.00.014905-6, não possui força normativa;
c) Em razão da Recorrente ser optante pelo lucro presumido, inexiste previsão legal para
dedução de despesas com encerramento das atividades; e
d) Se a PRODAL entende que fez recolhimentos indevidos a título de PIS e de COFINS, deveria
ter pleiteado a restituição do indébito, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Indignada, a Recorrente atravessou peça recursal, às fls. 158/172, requerendo, no
âmbito meritório, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, baseando-se nas
mesmas razões fáticas e jurídicas carreadas na peça impugnatória, às fls. 25/32, complementando-
as:
a) Verba indenizável decorrente de lei – não tributação:
i.
Que o montante percebido, nos termos da citada norma especial – Lei de
Representação Comercial -, tem natureza efetivamente de indenização, que visa
reparar eventuais danos materiais suportados pelo representante, relacionados à
ruptura da relação de prestação de serviços. Assim, por não se não se constituir em
renda ou acréscimo patrimonial, não pode ser passível de incidência do IRPJ,
consoante o art. 153, III, da CF, c/c com o art. 43, do CTN, devendo ser cancelada a
autuação;
ii.
Ademais, o § 5o, do art. 70, da Lei no 9.430/96, (...) é taxativo ao estabelecer que
as indenizações destinadas à reparação de danos patrimoniais não estão sujeitas
a tributação pelo imposto de renda, em linha com os limites constitucionais e de
legislação complementar (arts.153, III da CF c/c art. 43 do CTN); e
iii.
Consoante jurisprudência do STJ e do TRF, trata-se de (...) indenização por danos
emergentes (isto é, do que efetivamente se perdeu – do contrato que se perdeu)
corresponde apenas à reparação econômica, e portanto, não é fato gerador dos
tributos voltados para a oneração da renda (IR e CSLL);
b) Verba Decorrente dos Serviços Prestados – Tributação como Receita Operacional:
i.
Mesmo que considere sujeitas à tributação as verbas sinaladas, o tratamento
tributário adotado – a Recorrente ofereceu à tributação como receita operacional
e reteve-se o respectivo IRRF, no montante de R$ 975.000,00, e CSRF no valor de
R$ 1.010,47 – está alinhado com o entendimento proferido pela PGFN nos autos do
mandado de segurança no 2008.61.00.014905-6, não havendo quaisquer
diferenças de IRPJ e CSLL a lançar de ofício e, portanto, deve ser cancelada a
autuação;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
18

ii.
Em outras palavras, (...) a Recorrente pleiteia que se prestigie o próprio
procedimento por ela adotado à época e inclusive confirmado/defendido pela PGFN
ou seja: na remota hipótese de serem considerados tributáveis os valores, que se
reconheça que assim como os valores recebidos mensalmente em decorrência da
prestação de serviços de representação comercial, a verba indenizatória recebida
pelo encerramento do contrato de representação comercial seja entendida como
acessório, um complemento das receitas de comissões, que como tal deve seguir as
mesmas regras do principal (receita operacional, apurada em recorrência dos
serviços prestados);
c) Tributação como Receita não-operacional – possibilidade de compensação das despesas
e gastos:
i.
Caso se entenda que a indenização em comento deva ser tratado como receita não
operacional, a apuração considerada na decisão recorrida está completamente
equivocada, pois não permite que seja deduzido do montante autuado os valores
recolhidos a título de PIS e de COFINS (que nesta linha de argumentação seriam
recolhimentos indevidos), bem como as despesas incorridas com indenizações
pagas pela Recorrente com a desmobilização de sua equipe de vendas, os quais
devem ser abatidas dos valores recebidos, na medida em que somente o eventual
“lucro” não operacional é que poderia ser objeto de IRPJ e de CSLL.
A seguir efetivaremos à apreciação dos lançamentos de ofício e da decisão
recorrida.

4.2 DA APRECIAÇÃO MERITÓRIA

Após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes no tocante ao lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, relativo ao
quarto trimestre do ano-calendário de 2008, entendo que não assiste razão à Recorrente pelos
seguintes motivos.
Inicialmente, é possível afirmar que restaram incontestes:
a) a opção pelo lucro presumido por parte da Recorrente, cuja base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, em cada trimestre, é determinada pelo preceituado, respectivamente, nos arts. 518 e
519, ambos do RIR/9912, vigente à época dos fatos, e no art. 57 da Lei no 8.981/199513;

12 Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
19

b) o percentual de 32% a ser aplicado sobre a receita bruta operacional, nos termos da alínea
“b”, do inciso III, do § 1o, do art. 519, do RIR/99, vigente à época dos fatos;

dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996,
arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo
único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se
aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral cuja receita bruta anual seja
de até cento e vinte mil reais, será determinada mediante a aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e de
transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas (Lei no 9.250,
de 1995, art. 40, parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para apuração da base de cálculo do
imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário exceder o limite de cento e
vinte mil reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre
transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até o último dia útil do mês
subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.

13 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 1o Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social será o valor correspondente a dez
por cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa.
§ 2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base de cálculo da contribuição social
corresponderá ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada,
quando for o caso, pelo valor das deduções previstas no art. 29. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada mês com base no lucro real (art.
35), deverá efetuar o pagamento da contribuição social sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido ajustado
apurado em cada mês.
§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, a contribuição
determinada na forma dos §§ 1o a 3o será deduzida da contribuição apurada no encerramento do período de
apuração.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
20

c) o montante de R$ 6.500.000,00 percebido pela PRODAL em razão da rescisão contratual
apontada, e a correspondente retenção de IRRF, no valor de R$ 975.000,00, código de
arrecadação RFB no 9385 - IR incidente sobre multas ou qualquer outra vantagem em
virtude de rescisão de contrato – e de CSRF, código de arrecadação RFB no 1708 –
Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica -, no valor de R$ 1.010,47; e
d) os valores que a Fiscalização utilizou para reapuração do IRPJ, extraídos da DIPJ 2009, –
salvo a alegação de não ter efetuado a dedução dos valores pagos relativos ao
recolhimento do PIS e da COFINS, bem como às despesas e gastos envolvidos com
indenizações pagas pela Recorrente com a desmobilização de sua equipe de vendas, sobre
o qual discorreremos a frente.
Ademais, impende repisar o não conhecimento do questionamento relativo à
natureza de indenização do valor de R$ 6.500.000,00, recebido pela Recorrente em virtude da
rescisão contratual comentada, de acordo com o art. 27, alínea “j”, da Lei 4886/65.
Partindo desse racional, no que tange à refutação da Defesa de que o valor
percebido se tratou de receita operacional, entendo irretocável a decisão a quo quando dispôs
sobre o tratamento tributário das receitas decorrentes de rescisão contratual das empresas
optantes pela forma de tributação pelo Lucro Presumido.
Isto porque, mesmo a mais comezinha interpretação dispensada ao caput e § 2o, do
art. 521, c/c art. 681 (art. 70, da Lei no 9.430/96), ambos do RIR/9914, nos permitirá inferir que,

14 Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de
cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos arts.
239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não tributadas como
renda variável corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§ 2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente, os arts. 347 e 681 serão
adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, § 3o, inciso III).
(...)
Art. 681. Estão sujeitas ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as multas ou quaisquer outras vantagens
pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica,
inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato (Lei no 9.430, de 1996, art. 70).
§ 1o A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou
crédito da multa ou vantagem (Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 1o).
§ 2o O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa ou vantagem e será recolhido no prazo a
que se refere o inciso II do art. 865 (Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 2o).
§ 3o O valor da multa ou vantagem será (Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 3o):
I - computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual da pessoa física;
II - computado como receita, na determinação do lucro real;
III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do imposto devido pela pessoa
jurídica.
§ 4o O imposto retido na fonte será considerado como antecipação do devido em cada período de apuração, nas
hipóteses referidas no parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta (Lei no
9.430, de 1996, art. 70, § 4o).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação
trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais (Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 5o).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
21

quanto às pessoas jurídicas optantes pela forma de tributação do lucro presumido, as receitas
decorrentes de rescisão contratual não se sujeitam à aplicação de percentual de presunção do
lucro, devendo ser adicionadas à base de cálculo.
Nesse diapasão, encontramos a razão da DIPJ 2009/Lucro Presumido disponibilizar
linha específica para informar a receita oriunda de multas contratuais. Ademais, há essa
orientação no “Perguntas e Respostas” da DIPJ 2009, disponível no sítio da RFB para consulta,
conforme excertos abaixo:

Diante do exposto, desnecessária qualquer análise quanto à natureza da receita
auferida, uma vez que a forma de tributação do rendimento já tem previsão expressa em Lei. Em
verdade, o entendimento defendido pela Recorrente opor-se-ia à atividade do legislador, sendo,
portanto, impertinente à presente causa.
Assim, como muito bem constatou a Autoridade Fiscal, ao efetuar a correção devida
na DIPJ 2009 da Recorrente, considerando a multicitada verba recebida como receita não
operacional, resultou na apuração de IRPJ a pagar:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
22

Por fim, no que concerne à alegação de que a reapuração realizada pelo Fisco e
ratificada pelo Aresto guerreado, relativa ao quarto trimestre de 2008, está completamente
equivocada, pois não deduziu do montante autuado os valores recolhidos a título de PIS e de
COFINS (que nesta linha de argumentação seriam recolhimentos indevidos), bem como as
despesas e gastos incorridos com indenizações pagas pela Recorrente com a desmobilização de
sua equipe de vendas, os quais, no seu entender, devem ser abatidas dos valores recebidos, na
medida em que somente o eventual “lucro” não operacional é que poderia ser objeto de IRPJ e de
CSLL, mais uma vez desacerta a Recorrente.
Primeiro, porque não é objeto da presente contenda supostos lançamentos de
ofício do PIS e da COFINS.
Segundo, em decorrência da reapuração apontada referir-se ao lucro presumido, no
qual não é levado em consideração para levantamento do lucro tributável eventuais
recolhimentos de outros tributos, notadamente o PIS e a COFINS, tampouco as despesas
dedutíveis – operacionais ou não operacionais -.
Isso ocorre porque, na espécie, de acordo com o exaurido, constatamos a opção da
Recorrente pela forma de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo lucro
presumido. Nessa toada, diferente da apuração pelo lucro real, na qual precede o cálculo do IRPJ e
da CSLL, o levantamento do lucro contábil ajustado (receitas – despesas dedutíveis), pela forma
optada a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é calculada exclusivamente a partir de um percentual
fixo aplicado sobre a receita bruta – no presente caso, foi de 32% aplicado sobre a receita
operacional auferida no quarto trimestre de 2008 - acrescida de um rol de recebimentos que não
se enquadrem como receita operacional, no presente caso, tratou-se da multa percebida a título
de rescisão contratual.
Por derradeiro, ainda quanto ao pleito relativo à dedução do PIS e da COFINS
eventualmente recolhidos, caso a Recorrente entenda que se tratou de recolhimentos indevidos,
deveria ter demandado a correspondente restituição do indébito, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/1996. Quer dizer, a peça recursal não se constitui em instrumento adequado para veicular
este tipo de pedido.
Por tudo explanado, oriento meu voto no sentido de manter integralmente as
autuações contestadas.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720935/2013-43
23

5
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, e, da parte conhecida, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 204
DF CARF MF
Original